Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao fundamento para justificar a ausência de reforma da sentença no que se refere ao defeito ocorrido em março de 2020, com reparo orçado em R$ 8.395,00 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais), diante da ausência de comprovação do pagamento por parte da recorrida. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Sem razão a embargante. Isso porque o acórdão analisou expressamente a questão, cujos fundamentos são reiterados nesta ocasião: “Quanto ao defeito ocorrido em março/2020, com reparo orçado em R$ 8.395,00, não há prova do pagamento pela parte recorrida, que afirmou não ter realizado o conserto por não ter condições. No entanto, não há controvérsia acerca da ocorrência do defeito, bem como inexiste prova que infirme o orçamento apresentado. Em atenção ao princípio da reparação integral (CDC, 6o, VI), o valor deve ser reparado pela parte recorrente. Destarte, a sentença não merece reparo.”
IV. Verifica-se que houve fundamentação suficiente para legitimar o argumento de que a ausência de prova do pagamento é irrelevante no caso, uma vez que o que se indeniza é o prejuízo experimentado, o decréscimo patrimonial sofrido, o qual está devidamente quantificado pelo orçamento apresentado. O que a recorrente pretende é rediscutir o que foi decidido, o que não é cabível pela via escolhida.
V. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.